Tribunal: TJBA
Processo: 8022151-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022151-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MISAEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou a repetição de indébito, condenou ao pagamento de danos morais e reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto empréstimo não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo que justificasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira e o dever de indenizar; (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a necessidade de compensação de valores creditados ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

4. A instituição financeira não comprova a regular contratação do empréstimo, tampouco apresenta o instrumento contratual impugnado, mesmo diante da inversão do ônus da prova.

5. A realização de transação em terminal eletrônico, por si só, não comprova a contratação, especialmente quando o consumidor nega expressamente sua realização.

6. A cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e configuram ato ilícito indenizável.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente da indevida subtração de valores e dos transtornos causados ao consumidor.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9. A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, quando a conduta viola a boa-fé objetiva.

10.
Os valores creditados ao autor devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada.

2. A ausência de prova da contratação, diante da inversão do ônus probatório, impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido.

4. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

5. Valores indevidamente creditados ao consumidor devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022151-29.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MISAEL DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .